Tribunal: STF
Processo: Rcl 51357
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de tutela provisória ajuizada pela Associação Mista do Coqueiros contra acórdão de lavra da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás nos autos do Agravo de Instrumento 5037700-98.2020.8.09.0000/TJGO (processo de origem: Ação Reivindicatória 0003763-54.1988.8.09.0082). Alega-se, em síntese, violação da autoridade da liminar deferida por esta Suprema Corte na ADPF 828/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. 



     



    Na inicial, a reclamante expõe o seguinte contexto fático:



    “A decisão reclamada consiste em acórdão, tirado de agravo de instrumento julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que manteve decisão da lavra do Juízo da Vara da Comarca de Itajá, a qual determinou a desocupação de área de reivindicação de 1.457 alqueires goianos, aproximadamente 7.051 hectares. Segundo estudo social capitaneado pela própria municipalidade de Itajá, a área comporta 61 (sessenta e uma) famílias e 275 (duzentas e setenta e cinco) pessoas dependentes da gleba. A assistência social também apurou a existência de outras 124 (cento e vinte quatro) pessoas que laboram na área, que, também com seus dependentes, alcançaram o número de 310 (trezentos e dez) pessoas. 



    A controvérsia tem origem na propositura da ação reivindicatória n. 0003763- 54.1988.8.09.0082 pelo Espólio de Clemente Ferreira de Matos. O feito reivindicatório foi intentado pelo Espólio objetivando a imissão na posse de gleba denominada Fazenda Coqueiros, localizada na cidade de Itajá, estado de Goiás. A ação foi aforada após o cancelamento de extensa cadeia dominial por Carta de Ordem emanada por este Supremo Tribunal Federal [na AR 611-9] e é posta contra uma verdadeira miríade de réus que vieram a ocupar a área desde, ao menos, 1937, ano da propositura da ação de divisão.



    [...]



    Diante do cancelamento dos registros, os herdeiros de Clemente Ferreira de Matos e Joaquim ajuizaram, em 1988, duas ações reivindicatórias, cada uma cumulada com preceito indenizatório, contra os ocupadas da citada Fazenda Coqueiros. É da ação reivindicatória ajuizada pelo Espólio de Clemente Ferreira de Matos que se origina a decisão reclamada. 



    Após longa e regular instrução processual, o Juízo de primeira instância acatou a tese defensiva de usucapião de alguns réus, julgando improcedente a demanda e seu pleito reivindicatório, destacando a parcela de propriedade de cada um dos réus. [...] O Espólio interpôs recurso de apelação. O Tribunal entendeu pelo conhecimento e provimento do recurso, julgando-se, enfim, parcialmente procedente a ação para reconhecer o pleito reivindicatório. Os possuidores, após a oposição de dois embargos aclaratórios, interpuseram recursos especiais. Inadmitidos na origem, foram interpostos agravos. Remetidos os autos àquela Corte de Vértice, eles não foram conhecidos e a eles foi negado seguimento. 



    [...] 



    Após o decreto de trânsito em julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, o Espólio deu início ao procedimento de cumprimento de sentença pleiteando-o relativamente à imissão na posse. O Espólio formulou pedido de reconsideração, requerendo, ao fim, o cumprimento imediato do acórdão com a consequente imissão na posse da área .



    O Espólio formulou pedido de reconsideração, requerendo, ao fim, o cumprimento imediato do acórdão com a consequente imissão na posse da área. 



    Analisando o pedido de reconsideração, o Juízo da Vara de Itajá assim entendeu por resolver a controvérsia determinando a imissão na posse e consequente desocupação da área: 



    ‘[...] Tendo em vista que o acórdão transitou em julgado, INTIMEM-SE os réus, para no prazo de 30 dias, desocupar o imóvel objeto da ação, conforme delimitado na exordial e perícia judicial constante as fls. 1.791/1.860 de forma pacífica, sob pena de imediata desocupação forçada, inclusive com autorização para arrombamento, demolição de benfeitorias, remoção de coisas e reforço policial. (grifo dos recorrentes) 



    Posto isso, determino sucessivamente: 



    a) Intime-se, os autores da ação reivindicatória para entrarem em contato com o Oficial de Justiça e colocarem a disposição do mesmo todos os recursos necessários ao integral cumprimento da decisão; 



    b) expeça-se mandado de imissão de posse e intimação, com prazo de 30 dias para desocupação, nos termos acima; 



    c) oficie-se ao Comandante da Polícia Militar para as providências necessárias, em especial, informando esta decisão e solicitando o deslocamento de policiais para acompanhar cumprimento da medida, visando assegurar a Ordem Pública;



    d) Transcorrido o prazo, sem a desocupação voluntária, oficie-se o Comando-Geral da Polícia Militar do Estado de Goiás, solicitando apoio no cumprimento da medida, em virtude de se tratar de desocupação complexa com mais de 54 famílias dentro da área objeto de desocupação.’ 



    [...]



    Tal comando de desocupação - verdadeiro despejo - foi objeto de recurso de agravo de instrumento interposto pelos posseiros, o feito n. 5037700-98.2020.8.09.0000 perante a 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Após longa tramitação, tendo sido concedida tutela antecipada recursal posteriormente cassada quando da análise do mérito, o agravo de instrumento foi desprovido. 



    Após o desprovimento, os aqui reclamantes opuseram dois embargos de declaração. Nas duas oportunidades, suscitaram a prolação de decisão na Medida Cautelar na ADPF n. 828, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, com fulcro no art. 493, do CPC - notícia de fato novo apto a alterar o resultado do julgamento. Requereu-se que a decisão fosse levada em conta para suspender a ordem de desocupação” (págs. 2 a 6 da inicial; grifos no original). 



    A associação reclamante, na sequência, sustenta ter legitimidade para propor a presente ação reclamatória, uma vez que 



    “[...] tem como intuito estatuário, especificamente em seu art. 3º, as seguintes atribuições: 



    ‘Art. 3º A Associação tem por finalidade prestar apoio e orientação aos produtores rurais do imóvel coqueiro, o que consistirá principalmente em: 



    I - arrecadar recursos para pagamento de despesas com ações judiciais;



     II - estipular valores a serem depositados em contacorrente’



    [...]



    Ainda, esta reclamação é instruída com a devida autorização para ingresso pela assembleia, de forma a atender aos requisitos da decisão desta Corte no âmbito do RE 573.232” (pág. 7 da inicial). 



    Aduz, em síntese, que 



    “[a]pesar da existência de tais decisões de lavra desta Corte – tanto a primeira quanto aquela que ratificou a cautelar anterior – tanto o Tribunal de Justiça de Goiás quanto o Juízo de Itajá ignoram a medida cautelar. Já existe decisão determinando a desocupação da área objeto de litígio e expedindo mandados de imissão na posse – sem antes apreciar pedido de efeito suspensivo às impugnações ao cumprimento de sentença – no prazo de trinta dias, verbis: 



    ‘Tendo em vista que o acórdão transitou em julgado, INTIMEM-SE os réus, para no prazo de 30 dias, desocupar o imóvel objeto da ação, conforme delimitado na exordial e perícia judicial constante as fls. 1.791/1.860 de forma pacífica, sob pena de imediata desocupação forçada, inclusive com autorização para arrombamento, demolição de benfeitorias, remoção de coisas e reforço policial.’ 



    Como dito, essa decisão, que dá seguimento ao quanto determinado pelo Tribunal de Justiça de Goiás desrespeita o quando definido na medida cautelar na ADPF 828, em que ficou decidida a prorrogação das suspensões até 31 de março de 2022 “ (pág. 11 da inicial; grifos no original). 



    Complementa, manifestando sua preocupação 



    “[...] quanto ao cumprimento de ordens judiciais de reintegração de posse, ou de outras, também de cunho remocionistas (como imissões de posse, no bojo de desapropriações, reivindicatórias, despejos locatícios, dentre outras), sem qualquer alternativa habitacional definitiva (remoção forçada) ou mesmo assistencial, neste momento histórico epidemiológico.



    [...]



    A remoção de pessoas, sem a devida realocação, consubstancia uma violência desarrazoada pelo Poder Judiciário em face da população vulnerável. Ao Poder Judiciário, neste período histórico, cabe a proteção dos direitos fundamentais, em especial a vida, a saúde, à habitação e a integridade física, ainda que em detrimento de direitos e interesses de caráter patrimonial. 



    [...]



    Além da aglomeração de pessoas para o cumprimento das ordens remocionistas (policiais, guardas civis, oficiais de justiça, bombeiros, socorristas, zoonoses, etc) em um mesmo espaço físico, o que, no nosso entender, não deve ser a prioridade de alocação de recursos e energias públicos neste contexto, a maior preocupação, naturalmente, é a falta de amparo às pessoas removidas, que guardam vulnerabilidades variadas e agravadas para além da precariedade habitacional e da hipossuficiência econômica - são idosos, crianças, adolescentes, pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, pessoas que vivem com doenças crônicas, dentre outros. ” (págs. 12 e 13 da inicial; grifos no original). 



    Afirma que estão presentes os requisitos da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC/2015. 



    Ao final, requer 



    “[...] o recebimento e processamento desta ação para que, mediante a concessão de tutela de urgência, com fulcro no art. 300, e art. 989, II, ambos do CPC, suspendam-se os efeitos do acórdão dos autos de agravo de instrumento n. 5037700-98.2020.8.09.0000, em trâmite perante a 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que, ao negar pleito recursal, manteve decisão de piso que determinou a imissão na posse e consequente desocupação de aproximadamente 60 famílias, nos autos da ação reivindicatória proposta pelo Espólio de Clemente Ferreira de Matos, processo n. 0003763-54.1988.8.09.0082, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Itajá, até o julgamento final desta reclamação;



    (ii) Ao final, a procedência da reclamação, confirmando a concessão de tutela de urgência para cassar o acórdão dos autos do agravo de instrumento n. 5037700-98.2020.8.09.0000, em trâmite perante a 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, bem como a decisão da Vara da Comarca de Itajá que, nos autos do processo n. 0003763-54.1988.8.09.0082, autorizou a imissão na posse do Espólio de Clemente Ferreira de Matos, suspendendo-se ordens de desocupação até o prazo assinalado nos autos da ADPF 828” (pág. 19 da inicial).



    A presente ação foi distribuída por prevenção ao MS 35.962/GO, de minha relatoria (art. 69, caput, do Regimento Interno do STF). 



    Solicitei prévias informações à autoridade reclamada (documento eletrônico 10).



    O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás apresentou informações, esclarecendo o seguinte: 



    “[...] conquanto os reclamantes tenham, nas duas oportunidades, suscitado a prolação de decisão na Medida Cautelar na ADPF n. 828, de relataria do eminente Min. Luís Roberto Barroso, com fulcro no art. 493, do CPC, valendo-se de notícia de fato novo apto a alterar o resultado do julgamento, posto que nela restou vetadas todas as medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, inclusive locatários de imóveis residenciais em condição de vulnerabilidade, consta que a Lei nº 14.216, em seu artigo 2°, em que se baseou a decisão do citado ministro, suspendeu a desocupação ou a remoção forçada e coletiva de imóvel privado ou público, abrangendo, tão somente, imóvel urbano, não se aplicando em imóvel rural. Vale dizer que a Lei nº 14.216/2021 não suspendeu as desocupações coletivas em áreas rurais, ou seja, a referida lei foi omissa em relação aos imóveis de áreas rurais, sendo aliás este o objeto da reclamação. 



    [...] 



    Lado outro, impende destacar que, em razão de ainda não ter sido deliberada a prorrogação dos efeitos da Lei nº 14.216/2021 pelo Congresso Nacional, bem como porque foi deferida medida cautelar incidental com a extensão dos efeitos da Lei nº 14.216/2021 para as áreas rurais até o prazo de 31 de março de 2022, e, diante do cenário atual da pandemia, tenho que se acham presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência requerida em sede de reclamação visando assegurar os direitos previstos na Lei nº 14.216/2021 para as áreas urbanas e rurais tão somente até que se ultime o prazo fixado da decisão cautelar, ou seja, até 31 de março de 2022” (documento eletrônico 12; grifei). 



     



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o caso é de deferimento do pedido cautelar. 



    A respeito do cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, a Constituição da República dispõe o seguinte:  



     



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões.”  



     



    O art. 988 do Código de Processo Civil/2015 dispõe que  



     



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (grifei).  



     



    A reclamação em análise aponta como paradigma a medida cautelar concedida na ADPF 828-MC/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, cuja ementa transcrevo:  



     



    “DECISÃO:



    Ementa: Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida.



    I. A hipótese



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    II. Fundamentos de fato



    2. O requerente destaca dados da Campanha Despejo Zero, segundo a qual mais de 9.000 (nove mil) famílias foram despejadas durante a pandemia e em torno de 64.000 (sessenta e quatro mil) se encontram ameaçadas de remoção. Noticia de casos de desocupações coletivas realizadas sem suporte assistencial às populações, que já se encontravam em situação de vulnerabilidade.



    III. Fundamentos jurídicos



    3. No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art. 6º, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa.



    4. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral.



    5. É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões de terras indígenas.



    IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia



    6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas.



    V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia



    7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social.



    VI. Decisão quanto ao despejo liminar por falta de pagamento.



    8. No que diz respeito às situações de despejo por falta de pagamento de aluguel, a proibição genérica pode gerar efeitos sistêmicos difíceis de calcular em sede de controle concentrado de constitucionalidade, particularmente em medida cautelar de urgência. Isso porque a renda proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento de locadores. Por essa razão, nesse tópico, a intervenção judicial deve ser minimalista.



    9. Assim sendo, na linha do que já fora previsto na Lei nº 14.010/2020, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, tão-somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária. Não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo por falta de pagamento, com observância do art. 62 e segs. da Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos.



    VII. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia : suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.



    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses:



    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010;



    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão” (grifei).  



     



    Consigno que foi concedida nova medida cautelar na ADPF 828/DF, em dezembro de 2021, estendendo os efeitos de sua primeira decisão até 31 de março de 2022, in verbis:  



     



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. PRORROGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas.



    3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade.



    4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorrogo a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determino que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021.



    5. Faço apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei nº 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem.



    6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, concedo a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022” (grifei).  



     



    As referidas medidas cautelares nos autos da ADPF 828/DF foram ratificadas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.  



     



    Como se vê, o escopo da cautelar deferida é, em apertada síntese, garantir o direito de moradia, à saúde e à vida a pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade durante a pandemia da COVID-19. 



    Firmadas essas premissas, passo à análise do caso concreto.



    Observo que o Juízo de primeira instância, na fase de cumprimento de sentença, determinou a imissão na posse e consequente desocupação da área, nos seguintes termos:



    “[...] Tendo em vista que o acórdão transitou em julgado, INTIMEM-SE os réus, para no prazo de 30 dias, desocupar o imóvel objeto da ação, conforme delimitado na exordial e perícia judicial constante as fls. 1.791/1.860 de forma pacífica, sob pena de imediata desocupação forçada, inclusive com autorização para arrombamento, demolição de benfeitorias, remoção de coisas e reforço policial”(documento eletrônico 6). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás desproveu os dois embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento 5037700-98.2020.8.09.0000, mantendo a decisão de desocupação do imóvel proferida pelo Juízo de primeiro grau.



    Nas peças recursais constam as alegações desta reclamação, inclusive invocando a medida cautelar concedida pelo STF na ADPF 828/DF. Apesar disso, a decisão de desocupação do imóvel foi mantida em acórdão assim ementado: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. INCIDÊNCIA DA MULTA. ARTIGO 1.026, § 2º DO CPC. I -Não ocorrendo as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, a rejeição dos embargos de declaração opostos é medida imperativa, máxime quando restar configurado que a parte embargante almeja somente a rediscussão da matéria exposta no acórdão recorrido, face ao seu inconformismo com a tese jurídica adotada. II- Reconhecendo o caráter manifestamente protelatório dos Embargos de Declaração, aplica-se a multa inserta no artigo 1.026, § 2º, do CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS” (documento eletrônico 5).



    Pois bem. Observo que tal decisão, ao menos aparentemente, configura afronta à decisão cautelar deferida na ADPF 828/DF, visto que sequer chegou a examinar as alegações da reclamante, mantendo a ordem liminar de reintegração de posse sem abordar a decisão do STF ou justificar o indeferimento.



    Ademais, ao se manifestar nesta ação, o Presidente do TJGO informou que “a Lei nº 14.216, em seu artigo 2°, em que se baseou a decisão do citado Ministro, suspendeu a desocupação ou a remoção forçada e coletiva de imóvel privado ou público, abrangendo, tão somente, imóvel urbano, não se aplicando em imóvel rural ” (documento eletrônico 12).



    O Juízo reclamado ignora, no entanto, que o posicionamento do STF na medida cautelar deferida na ADPF 828-MC/DF, no tocante aos imóveis situados em áreas rurais, foi no sentido de que “há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural”. 



    Portanto, entendo que o cumprimento do mandado deve levar em conta as balizas da decisão liminar na ADPF 828/DF, inclusive no tocante aos imóveis situados em áreas rurais, enquanto ela estiver vigente.



    Em casos análogos ao presente, os Ministros desta Corte concederam a medida cautelar: Rcl 50.248-MC/SP, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; Rcl 49.605 MC/RS, de minha relatoria; Rcl 49.494-MC/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin; e Rcl 49.120-MC/MS, de relatoria da Ministra Rosa Weber.



    O perigo na demora e a potencial irreversibilidade do ato reclamado está evidenciada pela iminência de cumprimento do mandado de desocupação.  



     



    Dessa forma, em exame perfunctório, próprio dessa fase processual, verifico a presença dos requisitos para a concessão de medida liminar, reservando-me ao exame mais aprofundado da demanda por ocasião do julgamento do mérito.  



     



    Isso posto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos dos atos reclamados até o julgamento de mérito desta reclamação, ou da ADPF 828/DF, o que ocorrer primeiro.  



     



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo reclamado.  



     



    Requisitem-se informações às autoridades reclamadas no prazo de 10 (dez) dias (art. 989, I, do CPC/2015).



    Cite-se a beneficiária do ato reclamado para, querendo, apresentar contestação, e enviem-se os autos à Procuradoria-Geral da República.  



     



    Após, retornem conclusos.  



     



    Publique-se.  



     



    Brasília, 11 de fevereiro de 2022.  



     



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator